Tribunal: STF
Processo: AI 526880
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-10-11
Data de publicação: 2005-10-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - FORMAÇÃO. Deixando de constar do agravo de
instrumento, interposto com a finalidade de imprimir trânsito ao
extraordinário, o inteiro teor do acórdão relativo aos declaratórios
 e a respectiva certidão de publicação, forçoso é concluir, à luz do
 disposto no § 1º do artigo 544 do Código de Processo Civil, pelo
não-conhecimento da medida.
        AGRAVO - ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO
 DE PROCESSO CIVIL - MULTA. Se o agravo é manifestamente infundado,
impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do
Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da
litigância de má-fé.